Tribunal: TJDFT
Processo: 0723718-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0723718-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Associação Saúde em Movimento - ASC Agravado: DMI Material Médico Hospitalar Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 53580924) interposta pela Associação Saúde em Movimento – ASM contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 53580922), que rejeitou os embargos à monitória e deu às notas fiscais que embasaram o pedido monitório a eficácia prevista no art. 701, § 2o, do CPC. Verifica-se que o recurso não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pela associação apelante. No presente caso, no entanto, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada hipossuficiência econômica da entidade. No presente caso a recorrente formulou o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, em síntese, ao fundamento de ser entidade filantrópica sem fins lucrativos. Ocorre que, nos termos do enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesses termos é imprescindível que a pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, traga a exame as provas necessárias à comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a Associação Saúde em Movimento – ASM demonstre a alegada situação de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso, pois, do contrário, o recurso será declarado deserto nos termos do art. 1007, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator